Tribunal: TJMT
Processo: 1006003-79.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006003-79.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO TRANSPORTADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Matosul Transportes Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança relativa à indenização por suposto não pagamento do vale-pedágio, alegando omissão quanto à confissão da parte contrária e à prova documental e testemunhal sobre os custos com pedágio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto ao exame das provas sobre a realização dos pagamentos de pedágio pela embargante e a confissão da parte contrária sobre a existência dos pedágios; (ii) se há violação a dispositivos legais que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios; (iii) se há necessidade de prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente, reconhecendo a ausência de comprovação inequívoca do pagamento dos pedágios pela embargante, atribuindo-lhe o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que exponha os fundamentos jurídicos suficientes para a conclusão adotada.

O voto embargado abordou os elementos fáticos e probatórios relevantes, inclusive destacando documentos que indicam a ausência de cobrança de pedágio em faturas apresentadas, além de julgado do próprio STJ no REsp 2.071.747/RS que estabelece o dever do transportador de comprovar, com especificidade, os valores e pagamentos dos pedágios.
A alegação de contradição entre o conjunto probatório e a conclusão adotada constitui mera inconformidade com o resultado do julgamento, não configurando hipótese autorizadora dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa a argumentos ou provas não implica omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para o desfecho da controvérsia.
2. O não acolhimento da tese da parte não configura vício no julgado, mas mero inconformismo com o conteúdo da decisão.

3. Consideram-se prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, as matérias suscitadas em embargos de declaração, ainda que rejeitados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Matosul Transportes Ltda.
em face do acórdão proferido no recurso de apelação que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões recursais, a embargante aponta a ocorrência de
omissão
no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento de fatos incontroversos e confissão expressa da embargada sobre a realização dos fretes em rotas com pedágios. Menciona a

afronta aos artigos 373, I e II, 374, II e III, e 389 do CPC, diante do robusto conjunto probatório, documental e testemunhal, que demonstraria a realização dos pagamentos de pedágios pela Embargante, pontuando ainda quanto a confissão da Embargada quanto à existência dos pedágios e ausência de demonstração do adiantamento legalmente exigido do vale-pedágio obrigatório. Formula, diante disso, da atribuição de
efeitos infringentes
, diante da possível nulidade da decisão por contradição com o conjunto fático-probatório, requerendo também o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso (id. 311306853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Quanto às omissões e contradições na análise de provas alegados pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, na decisão combatida restou devidamente esclarecida à questão, inclusive, citando vários julgados análogos proferidos por esta Corte e pelo c. Superior Tribunal, vejamos:

“
Cinge-se a questão em aquilatar se assiste direito à pretensão ao pagamento da indenização pela não antecipação do vale-pedágio e pelo reembolso dos valores pagos a esse título, previstos na Lei no 10.209/2001.

Nesse contexto, o vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete, conforme prevê o art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Dito isso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

Nesse cenário, cinge-se que o autor, ora apelante, não comprovou os eventuais pagamentos despendidos com pedágios para o transporte da carga, como pontuou o togado singular.

A propósito, assim destacou o douto magistrado:

“
Ademais, os documentos acostados à inicial sequer demonstram de forma cabal a forma pactuada entre as partes em relação ao serviço de transporte prestado pela autora em favor da requerida, inclusive, nesse sentido, vale destacar que apenas alguns Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte de Fretes - DCTE`s indicam algum valor a título de pedágio, cujo pagamento das despesas, porém, não foram devidamente comprovadas pela requerente (art. 373, inciso I, do CPC).

Nessa toada, a prova testemunhal produzida nos autos pela requerente, desacompanhada de prova documental, não autoriza a conclusão de que devidos pela requerida os pagamentos das despesas decorrentes dos pedágios durantes os serviços de transportes prestados pela autora.

Se isso não bastasse, noto ainda que as Faturas de Saldo de n°s
26678, 26817, 26611, 26678,

27349,

25713,

26315 e

27428
(id`s.
87489820, páginas 1/4, 87489824, páginas 4/6, 87489833, páginas 1/4 e 87489837, página 4) constam
que o valor a título de pedágio era de
R$ 0,0
, situação que corrobora com a tese da requerida de que todos os valores decorrentes dos serviços de transporte prestados pela autora foram quitados pela ré.

Desta forma, uma vez que não comprovado pela autora o pagamento das despesas a título dos pedágios pelos serviços de transportes prestados à requerida (art. 373, inciso I, do CPC), concluo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie
”. (id. 270997394)

No que tange à discussão sobre a natureza jurídica da relação, se a autora atuou como transportadora ou como embarcadora equiparada, ainda que superada a preliminar de ilegitimidade ativa arguida na contestação, o desfecho não se altera, pois a improcedência decorre, precipuamente, da ausência de prova inequívoca do adimplemento dos pedágios.

Portanto, a despeito das substanciosas alegações da recorrente, tenho que não logrou demonstrar a presença dos pressupostos, de modo que não há falar na indenização prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001.

Nesse sentido, cito precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 8o DA LEI No 10.209/2008. REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.(...)

2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001; e (III) se é possível a limitação da referida multa com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio.

3. Não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001).

5. A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma.

6.
Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido).

7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.(...)”
(REsp n. 2.071.747/RS, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22.08.23 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. (...)

2. Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido”
.(AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.08.23 - negritei)

Nesse mesmo sentido, trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALE PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INAPLICABILIDADE – PRAZO DECENAL - DOBRA DO FRETE -
ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ
- PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2.043.327/RS, 3a Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 7.11.23.)

Logo, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

Recurso desprovido.
”

(RAC n.o 1001503-67.2022.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.01.2024 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
VALE-PEDÁGIO. LEI N. 10.209/2001. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS OU DO VALOR DEVIDO
. ÔNUS DO TRANSPORTADOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

(...)

6. Quanto ao mérito, o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a indenização pelo não fornecimento do vale-pedágio recai sobre o transportador (CPC/2015, art. 373, I). No caso, o autor não demonstrou o valor devido em cada praça de pedágio nem os respectivos pagamentos, requisitos essenciais para a inversão do ônus da prova e para o reconhecimento do direito à indenização
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade ativa do transportador autônomo pode ser demonstrada por meio de registro no RNTR-C.

2. A ausência de informações formais na petição inicial não obsta o desenvolvimento do processo quando preenchidos os requisitos essenciais.

3. O fornecimento de vale-pedágio é obrigação do embarcador, e sua ausência pode gerar indenização ao transportador, desde que este demonstre o valor devido em cada praça de pedágio e o efetivo pagamento.

4. A ausência de comprovação dos requisitos legais pelo transportador inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização."
(...).” (RAC n.o 1025199-66.2021.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2025 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão ao passo que a análise do conjunto probatório enveredou na manutenção da sentença de improcedência.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025